Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA. REUNIÕES. CONVOCAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Inexiste violação ao princípio da congruência quando o julgador enfrenta a demanda veiculada, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos suscitados pelas partes. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ciência inequívoca acerca da designação de reunião ordinária de sociedade limitada afasta a alegação de nulidade do ato. Inteligência do art. 1.072, § 2o, do Código Civil.
3. Impõe-se a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando os pedidos iniciais forem parcialmente acolhidos e não consistirem em parte mínima da pretensão formulada.
4. Apelação desprovida.